Tribunal: TJDFT
Processo: 0701599-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. NEOENERGIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REVISÃO DE CONSUMO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de antecipação da tutela recursal.
2. As questões alegadas sobre a (in)existência do débito, fraude no medidor de energia elétrica e a suspensão no fornecimento demandam instrução probatória e devem ser analisadas na origem, sob pena de supressão de instância.
3. Os fatos ocorridos após à decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal não servem para impugná-la, pois a análise foi realizada com as provas constantes nos autos até o momento da sua prolação. As novas circunstâncias narradas pela agravante devem ser analisadas no processo de origem, sob pena de supressão de instância.
4. Recurso conhecido e não provido.